Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Não localização de bens penhoráveis. Prazo prescricional de três anos. Art. 44 da Lei 10.931/2004 combinado com art. 70 da LUG. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
4. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
5. O simples peticionamento para a realização ou reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
V. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, inc. III, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto n. 57.663/1966 (LUG), art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJDFT. APC 0025001-32.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 6/10/2021; APC 0016230-60.2014.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01/9/2021.